Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707027-57.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI RECORRIDO: FABIANO DORILEO FERMINO DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. O STJ firmou entendimento de que “a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada das guias de recolhimento devidamente preenchidas e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma legível e visível, no momento da interposição” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.584.606/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027